Tribunal: TJDFT
Processo: 0001150-51.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. CONDUTA TÍPICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Afigura-se típica a conduta do acusado, uma vez que portou arma e munições que não estavam devidamente registradas, ou seja, “sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.
2. Na forma do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, o ônus da prova incumbe a quem a alega. No caso, não se desincumbiu a Defesa do encargo de fazer prova das alegações feitas no sentido de que os artefatos que o réu portava possuíam o registro legal, se mostrando as demais provas robustas e coesas para atribuir ao apelante a prática do delito previsto no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003.
3. O crime de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido é considerado de mera conduta, configurando-se com o simples fato de praticá-lo, não sendo exigência do tipo penal a ocorrência de resultado lesivo, consubstanciado no prejuízo para a sociedade. Também é classificado como crime de perigo abstrato, pois é irrelevante que ocorra situação de perigo concreto para a sua configuração, o qual é presumido pelo tipo penal.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido) à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima legal, mantido o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritiva de direitos.